Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704985-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON CARNEIRO DE MORAIS SA AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON CARNEIRO DE MORAIS SA, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO E DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO NO DF-SINDJUS/DF, ora requerido/agravado nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ANDERSON CARNEIRO DE MORAIS SA em desfavor de SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO E DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO NO DF-SINDJUS/DF, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, em 06 de fevereiro de de 2024, o requerido divulgou edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária (Doc. 2), a ser realizada em 8 de fevereiro de 2024, para a eleição da Comissão Eleitoral que coordenará as eleições gerais da categoria, por meio da qual serão escolhidos os integrantes da Diretoria Colegiada e do Conselho Fiscal para o triênio 2024/2027. Aduz que a convocação em comento foi convocada para o horário das 14 horas, momento no qual grande parte dos sindicalizados se encontram em expediente de trabalho. Diz que tal fato prejudica a participação dos filiados no ato, sobretudo porque a participação na modalidade presencial é obrigatória para o os filiados do Distrito Federal. Discorre que só foi permitida a participação, de maneira virtual, dos filiados dos Estados de fora do DF, quais sejam, RR, RO, AC e TO. Narra que o prazo entre a convocação e a realização da Assembleia é exíguo. Pontua que o prazo para credenciamento para participação na eleição também se mostra exíguo, de apenas 01 dia. Argumenta que o método de convocação, via e-mail, foi realizado de maneira desleixada, ferindo a necessária publicidade do ato em questão, que também prejudica a participação dos filiados. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) em caráter de Tutela Provisória, tornar sem efeito a convocação realizada em 06/02/2024 para a realização de Assembleia Geral Extraordinária em 08/02/2024; b) que eventual edital com essa finalidade seja publicado com antecedência suficiente e que a AGE se dê em data e horário compatíveis com os cargos da categoria, sendo necessariamente após o horário de expediente que se encerra às 19h, e que seja permitida a participação e voto de todos os filiados que estiverem em dia com as suas obrigações sindicais sob a forma virtual; c) subsidiariamente, que, se mantida a AGE no dia 08/02/2024, seja permitida a participação virtual a todos os filiados que estiverem em dia com as suas obrigações sindicais, inclusive os residentes no Distrito Federal, com o alargamento do prazo de credenciamento até às 13h00 do dia da Assembleia; Decido. Compulsando o processo com acuidade se verifica que o feito tem versa, em última análise, acerca de representação sindical. Desta feita, aplica-se o disposto no artigo 114, III da Constituição Federal: Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (...) III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho de Brasília/DF. Não obstante, antes da remessa, cumpre destacar que esta é realizada por malote digital, procedimento intrinsecamente moroso. Desta feita, tendo em vista tutela antecipada de urgência pendente de análise, fica a parte autora intimada a, no prazo de 05 dias, esclarecer se pretende a desistência do presente feito com seu ajuizamento diretamente do Juízo competente. Ficam as partes intimadas.”. Na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência consistente, em síntese, na anulação da Assembleia Geral Extraordinária que fora realizada em 08/02/2024, para a eleição da Comissão Eleitoral que coordenará as eleições gerais da categoria, por meio da qual serão escolhidos os integrantes da Diretoria Colegiada e do Conselho Fiscal do SINDJUS/DF para o triênio 2024/2027. Conforme a r. Decisão agravada, o MM. Juízo a quo se declarou incompetente, por entender que o feito versa, em última análise, acerca de representação sindical. Irresignado, o agravante afirma, em síntese, que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar ação concernente a eleição de sindicato. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, requer a reforma do respectivo pronunciamento judicial, a fim de que seja reconhecida a competência do MM. Juízo a quo para a apreciação do feito de origem. Preparo devidamente recolhido em ID n° 55731325. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Não é a hipótese dos autos. A Constituição Federal determina que: Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (...) III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; (...)”. Sobre o tema, o entendimento doutrinário majoritário é no sentido de que: "O agir da entidade sindical, enquanto na defesa dos direitos dos trabalhadores quer individual quer coletivamente considerados ou, ainda, enquanto categoria, sempre se processou perante a Justiça do Trabalho. A inovação introduzida pela emenda n. 45/2004 repousa na atribuição da competência à Justiça do Trabalho para aquelas ações que dizem respeito à representação sindical outrora examinada pela Justiça comum (remanescendo a competência quando se tratar de servidores públicos). As ações de representação sindical são ações em que a entidade sindical atua em nome próprio na defesa de direito do qual é titular e abrangem, entre outras, aquelas relativas às questões de desmembramento, fusão ou eleições; ademais, podem ser intersindicais, entre sindicatos e órgãos da administração pública ou, ainda, sindicatos e integrantes da categoria." (CANOTILHO, J. J. Gomes. SARLET, Ingo Wolfgang. STRECK, Lenio Luiz. MENDES, Gilmar Ferreira. Coordenação executiva. LEONCY, Léo Ferreira. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 1.494). Dessa forma, para analisar a nulidade ou não da Assembleia Geral Extraordinária referente para à eleição da Comissão Eleitoral, que coordenará as eleições gerais da categoria, por meio da qual serão escolhidos os integrantes da Diretoria Colegiada e do Conselho Fiscal do SINDJUS/DF para o triênio 2024/2027, é necessária a análise de questão referente à representação sindical, uma vez que os respectivos temas afetam, justamente, a diretoria representante. Portanto, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela parte agravante no que remete à incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito de origem. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DISCUSSÃO EM TORNO DE PENALIDADES INTERNAS A SEREM IMPOSTAS A MEMBRO DA DIRETORIA DE ENTIDADE SINDICAL – EC No 45/2004 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CF, ART. 114, III) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Com a promulgação da EC no 45/2004, ampliou-se, de modo expressivo, a competência da Justiça do Trabalho, em cujas atribuições jurisdicionais inclui-se, agora, o poder para processar e julgar a controvérsia pertinente à representação interna de entidades sindicais (sindicatos, federações e confederações). Em decorrência dessa reforma constitucional, cessou a competência da Justiça Comum do Estado-membro para processar e julgar as causas referentes aos litígios envolvendo dirigente sindical e a própria entidade que ele representa em matérias referentes a questões estatutárias. Doutrina. Precedentes (STF e STJ). (...) (ARE 681641 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2013 PUBLIC 20-03-2013) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) III. A decisão ora agravada conheceu do Conflito, para declarar competente o Tribunal do Trabalho da 1a Região, ao fundamento de que "a Emenda Constitucional n. 45/2004, ampliou a competência da Justiça do Trabalho para resolver questões sindicais (art. 114, inciso III, da CF/88), tendo a doutrina defendido que as questões que envolvam, direta ou indiretamente, direito sindical, lato sensu, devem ser julgadas pela Justiça laboral, que atua como juízo universal das questões sindicais". Invocando precedentes recentes da Primeira Seção do STJ, que se fundamentam no art. 114, III, da CF/88, na redação da EC 45/2004, concluiu, ainda, que "compete à Justiça Trabalhista conhecer de demanda instaurada entre entidades sindicais, visando a devolução de contribuições sindicais". (...) V. Agravo interno não conhecido. (AgInt no CC 129.627/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 27/09/2016) DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO VALIDADE DE ELEIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. ART. 114, III, DA CF/88. I. Compete à Justiça do Trabalho julgar demanda que tem por objeto sustar eleições e tornar sem efeito posse de diretoria de entidade sindical, nos termos do artigo 114, inciso III, da Constituição da República. II. Dada a amplitude da regra constitucional, que abrange toda e qualquer demanda relacionada a representação sindical e que envolva sindicatos e trabalhadores, não há como escapar à conclusão de que compete à Justiça Trabalhista processar e julgar ação cujo objeto gravita em torno de eleições sindicais. II. Reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal. Decretação da nulidade da sentença e remessa dos autos à Justiça do Trabalho. (Acórdão 1122465, 20160110555449APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: 361/365) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATO GERADOR QUE DERIVA DA RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDIFERENTE SE TRATAR DE SERVIDOR PÚBLICO COM VÍNCULO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO. 1. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente. 2. A lógica seguida é a de que, se as ações em que se discute representação sindical entre sindicatos de servidores estatutários devem ser sempre julgadas pela Justiça Trabalhista (interpretação dada ao art. 114, III, da CF/88 pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho - TST, v.g. RR - 4300-84.2011.5.17.0013, julgado em 17/06/2015, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 7a Turma), as demandas que versem sobre as contribuições sindicais compulsórias respectivas devem ter o mesmo destino já que o fato gerador dessas contribuições é justamente haver representação sindical. Essa lógica racionaliza o sistema, pois não faz sentido algum discutir a representação sindical no juízo trabalhista e a contribuição na justiça comum. A decisão da justiça comum estaria sempre condicionada ao que decidido na justiça laboral. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no CC 140.975/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015) CONSTITUCIONAL. ANULAÇÃO DA ELEIÇÃO DE CARGOS DE DIREÇÃO DE SINDICATO PATRONAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. I - O art. 114, III, da Constituição Federal, com a alteração dada pela EC 45/04, dispõe que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores". II - Assim, compete a Justiça do Trabalho apreciar as ações que versem sobre processo eleitoral sindical, ainda que o cerne da controvérsia envolva questão de direito comum. Precedentes. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.709610, 20120111128663APC, Relator: JAIR SOARES, Relator Designado: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/09/2013, Publicado no DJE: 10/09/2013. Pág.: 145) Assim, considerando que o objeto da ação originária permeia a eleição da Diretoria, e, consequentemente, a representação sindical, conclui-se que o acervo probatório não indica a presença da probabilidade de direito necessária para a concessão do pedido liminar. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora